Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVAS INDEPENDENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROVATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. AUMENTO À FRAÇÃO DE 1/6 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE DELAÇÃO PREMIADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa por fotografia não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos. Igualmente, a palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
3. Na espécie, verifica-se que os elementos informativos produzidos no inquérito policial foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvidas quanto à autoria, diante das declarações administrativa e judicial da vítima de que visualizou uma tatuagem na panturrilha do réu com o nome “Cláudia”, das confissões extrajudiciais do apelante e03836386828 do depoimento da testemunha policial, que igualmente verificou a existência da tatuagem e ratificou as confissões extrajudiciais.
4. Em julgados recentes, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
5. O Superior Tribunal de Justiça, criado para uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, por seu enunciado de Súmula de no 231, pontificou a impossibilidade jurídica de se fixar a pena intermediária abaixo do mínimo legal em virtude da existência de circunstâncias atenuantes, afastando qualquer negativa de vigência a dispositivos legais ou mesmo ofensa a princípios norteadores do Direito. No mesmo sentido foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao apreciar, com o caráter de repercussão geral, o RE no 597270 RG-QO/RS.
6. Não há que falar em aplicação analógica do instituto da delação premiada, uma vez que a analogia apenas se opera na lacuna da lei, o que não se verifica no presente caso, havendo previsão legislativa expressa para o tratamento da atenuante em caso de confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.
7. Adequada a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que inexistente qualquer fator a ensejar a sobreposição de uma sobre a outra, aliado ao fato de que ambas possuem caráter preponderante.
8. Recurso parcialmente provido.